Tribunal: TJSP
Processo: 2258194-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Pedido de substituição da penhora manifestado pela esposa do executado, que não integra a lide – Alegação de que, por ser casada sob regime da comunhão universal de bens, deve ser autorizada a figurar no polo passivo da demanda, em razão de litisconsórcio necessário – Descabimento – Ausência de previsão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDAS CONDOMINIAIS – Pedido de substituição da penhora manifestado pela esposa do executado, que não integra a lide – Alegação de que, por ser casada sob regime da comunhão universal de bens, deve ser autorizada a figurar no polo passivo da demanda, em razão de litisconsórcio necessário – Descabimento – Ausência de previsão legal expressa a respeito – Ademais, relação jurídica cindível, o que afasta a possibilidade de caracterização de litisconsórcio unitário – Caráter "propter rem" das obrigações debatidas nos autos – Natureza pessoal da demanda que afasta a possibilidade de litisconsórcio – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258194-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANIA
ABIGAIL FOGAÇA CARDOSO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CHRISTIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
2
Voto no 28727
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível Foro Regional do Jabaquara
Agravante: Vânia Abigail Fogaça Cardoso
Agravado: Condomínio Edifício Christiana
Juiz 1a Inst.: Dr. Jomar Juarez Amorim
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DÍVIDAS CONDOMINIAIS
Pedido de
substituição da penhora manifestado pela esposa do executado, que
não integra a lide Alegação de que, por ser casada sob regime da
comunhão universal de bens, deve ser autorizada a figurar no polo
passivo da demanda, em razão de litisconsórcio necessário

Descabimento Ausência de previsão legal expressa a respeito
Ademais, relação jurídica cindível, o que afasta a possibilidade de
caracterização de litisconsórcio unitário Caráter “propter rem” das
obrigações debatidas nos autos Natureza pessoal da demanda que
afasta a possibilidade de litisconsórcio Precedentes do C. STJ
Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por VÂNIA
ABIGAIL FOGAÇA CARDOSO contra a respeitável decisão trasladada a fls. 246
que, nos autos da execução de título extrajudicial, movida por CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CHRISTIANA em face de CLÓVIS JOSÉ TEIXEIRA CARDOSO, indeferiu
o pedido de substituição da penhora sob os fundamentos de que a agravante não
integra o polo passivo da demanda e não é litisconsorte necessária, assim como em
razão de a execução versar sobre dívida condominial, garantida pela respectiva
unidade imobiliária.
Sustenta, em síntese, que, mesmo casada sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
3
regime da comunhão universal de bens com o executado CLÓVIS, não integra o
polo passivo da execução. Alega ser proprietária da parte ideal de 50% sobre o
imóvel penhorado na demanda, motivo por que pode intervir no feito, assim como
requerer a substituição da penhora. Afirma deter legitimação para propor embargos
de terceiro, além de ser necessária a aplicação do meio menos gravoso à
persecução executória, sobretudo porque os imóveis oferecidos em substituição
são suficientes para garantia da dívida.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, com sua inclusão como coexecutada e, também,
o deferimento da substituição do bem penhorado.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo (fls. 12/13).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 15).
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que
o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa. Não sendo obrigatória a
requisição de informações, passe-se de pronto, ao exame da controvérsia.
I
Trata-se, na origem, de execução de título
extrajudicial voltada à persecução de dívida condominial.
Ajuizada a demanda em face de CLÓVIS JOSÉ
TEIXEIRA CARDOSO, proprietário registral do imóvel (matrícula de fls. 09/10
autos principais), foram opostos embargos à execução
processo no
1015812-32.2018.8.26.0003

rejeitados
em
primeira
instância,
resultado
confirmado por este Relator em sede de recurso de apelação que restou assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
4
ementado:
“APELAÇÃO DESPESAS CONDOMINIAIS EMBARGOS
À EXECUÇÃO
EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO VERIFICAÇÃO

EXECUÇÃO
QUE
TEM
POR
OBJETO
TAXAS
CONDOMINIAIS,
ABRANGENDO, TAMBÉM, AS PRESTAÇÕES REFERENTES A ANTERIOR
PARCELAMENTO
INADIMPLIDO

AUSÊNCIA
DE
MENÇÃO
AO
PARCELAMENTO NA EXORDIAL DA EXECUÇÃO QUE NÃO É ÓBICE À
COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO
PLANILHA DE
CÁLCULOS QUE DISCRIMINA TODAS AS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS,
INCLUSIVE AQUELAS RELATIVAS AO ANTERIOR PARCELAMENTO

INTERPRETAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE CONSIDERAR O
CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ (ART. 322, § 2o,
CPC) QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO EXECUTADO REPETIÇÃO
DO INDÉBITO INDEVIDA PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS PELO EXECUTADO
QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA PLANILHA DE CÁLCULOS DO
EXEQUENTE
NÃO CABIMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA
PREVISTO NO ART. 916 DO CPC DEFERIMENTO QUE NÃO PRESCINDE
DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO, COMPROVANDO-
SE O DEPÓSITO DE 30% DO VALOR DA EXECUÇÃO, ACRESCIDO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO MEDIDA QUE IMPORTA
EM RENÚNCIA AO DIREITO DE OPOR EMBARGOS, O QUE NÃO OCORREU
NA HIPÓTESE
SENTENÇA MANTIDA
APELO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.”1
Prosseguindo-se na execução, foi requerida a
penhora do bem sobre o qual pende a dívida condominial (fls. 137/138), medida
efetivada em 23.01.2019 (termo de penhora e depósito de fls. 145), seguida por
avaliação do bem (laudo de fls. 164/201) e, somente então, já em meados do mês
de outubro de 2019, a agravante, cônjuge do executado, peticionou nos autos (fls.
235/238), requerendo sua inclusão na condição de coexecutada, assim como a
substituição da penhora, pretensão rechaçada pelo Juízo 'a quo' (fls. 246), sendo
este o ato jurisdicional recorrido.
1 Apelação Cível no 1015812-32.2018.8.26.0003, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 28/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
5
II A irresignação não comporta provimento.
Pese as alegações da agravante no sentido de que
deveria, obrigatoriamente, integrar o polo passivo da lide, o cotejo da situação
fática com as disposições legais demonstra o contrário.
De acordo com o artigo 114, do CPC, “O
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes.”.
No caso em tela, além de inexistir hipótese
especificamente prevista pelo ordenamento a justificar a imposição do pretendido
litisconsórcio passivo necessário, há que se ressaltar que a relação jurídica
estabelecida é cindível, não se cogitando a hipótese de um litisconsórcio unitário.
Ademais,
ações
que
versam
sobre
a
cobrança/execução de dívidas condominiais dizem respeito a obrigações de caráter
“propter rem”, pouco importando que a coisa pertença a mais de um proprietário,
nem resultando em litisconsórcio passivo necessário em razão da natureza pessoal
de tais demandas.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA
A NORMA JURÍDICA. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC/2015. AÇÃO DE
COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS
PELA COMPANHEIRA E MEEIRA. REGULAR INTIMAÇÃO DA PENHORA.
FATO
EXISTENTE.
ALEGAÇÃO
DE
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI
8.009/90. OBRIGAÇÕES "PROPTER REM". LITISCONSÓRCIO PASSIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
6
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
DÍVIDA
SOLIDÁRIA.
DECISÃO
RESCINDENDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
(...)
6. "Com relação à legitimidade passiva, observa-se que,
em se tratando de obrigação 'propter rem', o pagamento de taxas
condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel
como seu proprietário" (AgRg no REsp 1510419/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016).
7. "Os cônjuges, co-proprietários de imóvel, respondem
solidariamente pelas despesas de condomínio, mas esta responsabilidade
não implica litisconsórcio necessário em razão da natureza pessoal da ação
de cobrança de cotas condominiais" (AgRg no AREsp 213.060/RJ, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe
06/11/2012).
8. DEMANDA RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE
PARA, EM JUÍZO RESCINDENDO, DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 490.442/SP E, EM JUÍZO
RESCISÓRIO, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.”2 (sem grifos no original).
Acrescente-se, também, que o fato de a agravante
ser coproprietária do imóvel penhorado não obsta a realização do ato constritivo,
mas tão somente exige que seja resguardada sua meação que, indiscutivelmente,
poderá ser defendida mediante oposição de embargos de terceiro, direito que não
se confunde com a legitimidade passiva que alega ostentar.
Destarte, constatado que a agravante não integra a
lide, nem possui legitimidade para pleitear a substituição da penhora,
desnecessário tecer maiores comentários acerca do pedido de adoção do meio
menos gravoso à persecução executória, que deverá ser manifestado pelo
executado.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
2 AR 5.931/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a Seção, j. 09/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258194-14.2019.8.26.0000 -Voto no 28727 - ltm
7
decisão agravada.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator